Tribunal: TJSP
Processo: 1500099-75.2019.8.26.0600
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000153191
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
no 1500099-75.2019.8.26.0600, da Comarca de Lins, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado PAULO REGINALDO PAIXÃO
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO à Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO, mantendo a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal com Revisão no 1500099-75.2019.8.26.0600
§
VOTO No 40412
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500099-75.2019.8.26.0600
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO..: PAULO REGINALDO PAIXÃO RODRIGUES
ORIGEM.....: 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINS
(Juiz de Direito de 1a Instância: Doutor LUCIANO BRUNETTO BELTRAN)
Ao relatório da r. sentença acrescento que PAULO
REGINALDO PAIXÃO RODRIGUES foi denunciado perante o Juízo de
Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Lins, nos autos de Processo
Crime no 1500099-75.2019.8.26.0600, sendo, ao final, absolvido da prática
dos crimes previstos no art. 155, §§ 1o e 4o, III e IV, do Código Penal e
art. 244-B, da Lei no 8.069/90, com fundamento no art. 386, VII, do Código
de Processo Penal (fls. 205/209).
Inconformado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO interpôs Apelação (fls. 213).
O recurso foi recebido (fls. 225).
Em suas Razões, pugna o MINISTÉRIO PÚBLICO pela
condenação do Apelado nos exatos termos da denúncia e dos memoriais
(fls. 214/222).
O Apelado, através de Contrarrazões, pugnou pelo não
provimento do recurso (fls. 230/237).
A d. Procuradoria Geral de Justiça, por sua vez, em Parecer,
pugnou pelo provimento do apelo, “... condenando-se o apelado pelos crimes
capitulados na inicial ...” (fls. 244/249).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal com Revisão no 1500099-75.2019.8.26.0600
§
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento, valendo
consignar que o Apelado conta com Advogado dativo (fls. 122), optante pela
intimação por Imprensa Oficial (D.J.E.), conforme Termo de Compromisso
de Defensor dativo, acostado às fls. 123.
É o relatório.
PAULO foi denunciado porque, no dia 19 de abril de 2019,
durante o repouso noturno, entre 18h00 e 23h30min, na Rua São Pedro,
no 34, Vila Mafalda, na cidade e Comarca de Lins, agindo em concurso e
unidade de desígnios com o adolescente Gabriel Silva de Souza, subtraiu para
si uma motocicleta Honda CG/125, Titan KS, placa BUB 3419, mediante uso
de chave falsa, avaliada em R$ 2.700,00, pertencente a Filipe Wesley Morais
Silva. Ainda, PAULO foi denunciado porque, nas mesmas
circunstâncias de tempo e lugar corrompeu o adolescente Gabriel Silva de
Souza, menor de 18 anos, com ele praticando infração penal.
A materialidade do crime evidencia-se pelo Auto de Prisão em
Flagrante (fls. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 06/10), Autos de Exibição,
Apreensão e Entrega (fls. 14) e de Avaliação Indireta (fls. 74), Laudo Pericial
de Localização do Veículo (fls. 88/93 e 109/114) e demais provas colhidas
nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal com Revisão no 1500099-75.2019.8.26.0600
§
Quanto à autoria, deve ser destacado que PAULO, interrogado
na fase policial, fez uso de seu direito constitucional ao silêncio (fls. 05). Em
Juízo, negou a prática do crime, aduzindo que, no dia, estava em uma festa
rave em Guaiçara, onde permaneceu até as 03h00, sendo que, ao retornar a
pé, para evitar passar pela polícia, pois estava “assinando” a um crime de
furto ocorrido pouco tempo antes, seguiu em outra direção, ocasião em que
foi abordado pelos policiais que se recordaram do evento anterior. Disse que
o policial rasgou a pulseira que tinha em seu braço e também o dinheiro que
trazia consigo (R$ 25,00), tendo avistado a motocicleta a cerca de 5 metros
do local (mídia).
O adolescente Gabriel, ouvido apenas na fase inquisitiva, fez uso
de seu direito constitucional ao silêncio (fls. 18).
A testemunha Lucy Mary Rodrigues, Policial Militar, ouvida na
fase policial, afirmou que se encontrava em serviço na cidade de Lins, já
tendo conhecimento da ocorrência do furto de uma motocicleta HONDA/CG
125 Titan KS placa BUB-3419, sendo que, por volta das 03h30min a viatura
de Guaiçara solicitou apoio, pois estava em perseguição da referida
motocicleta, todavia a haviam perdido de vista. Saiu em direção a cidade de
Guaiçara pela Rodovia Vicinal Lins/Guaiçara, oportunidade em que avistou
uma motocicleta vindo em sentido contrário que adentrou a esquerda sentido
Jardim Dom Bosco, vindo a encontra-la na alça de acesso do Hospital
Clemente Ferreira, onde efetuou a abordagem. Os ocupantes do veículo não
utilizavam capacete, tendo abandonado a motocicleta e empreendido fuga,
mas como havia apoio de várias outras viaturas policiais fizeram o cerco e
acabaram por capturá-los. Em busca pessoal nada de interesse policial foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal com Revisão no 1500099-75.2019.8.26.0600
§
encontrado, todavia na ignição da motocicleta encontrava-se acoplada uma
chave “mixa”. Questionados, PAULO e Gabriel negaram a prática do crime,
todavia não conseguiram explicar a posse da motocicleta furtada (fls. 02). Em
Juízo, reiterou sua narrativa, acrescentando que constatou que houve o
emprego de chave falsa e que soube que os indivíduos que deixaram a
motocicleta, empreendendo fuga, eram os mesmos que foram detidos pelas
vestes. Disse que não participou da abordagem do Apelado, tendo
permanecido junto à motocicleta (mídia).
A testemunha Rogério Carlos de Almeida, Policial Militar,
ouvida na fase primeira, corroborou a narrativa de sua colega de farda
(fls. 03). Em Juízo, disse que tomou conhecimento do furto, sem saber quem
seria o autor do crime. Contudo, após a notícia da localização da motocicleta
passou a efetuar a busca do condutor, tendo encontrado o Apelado, o qual já
conhecia da prática de um furto no final do ano. Indagado, disse que o
Apelado negou a prática do furto, afirmando que estaria participando de uma
rave, porém, nada soube mencionar acerca do fato de ter rasgado sua pulseira
ou mesmo o dinheiro que ele trazia consigo. Disse, ainda, que o Apelado e o
adolescente resolveram retornar pelo sentido contrário à pista, que é um local
escuro, sendo que caminhavam “numa boa”, pois achavam que não iam ser
notados (mídia).
A vítima Filipe, ouvida na fase inquisitiva, disse que era
proprietário da motocicleta Honda CG 125 Titan KS, cor prata, placas
BUB-3419, Tupã-SP, sendo que, um dia antes do ocorrido, por volta das
18h00, estacionou sua motocicleta na Rua São Pedro no 34, Vila Mafalda, e
por volta das 23h00 quando foi buscar a motocicleta, constatou que ela havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal com Revisão no 1500099-75.2019.8.26.0600
§
sido subtraída, tendo registrado a ocorrência. Por volta das 04h30min, foi
avisado por Policiais Militares que sua motocicleta havia sido localizada na
Estrada Lins/Guaiçara, km 4,5, na cidade de Lins, na posse de dois indivíduos
desconhecidos. Ainda, disse que sua motocicleta apresentava danos na
ignição, carenagens laterais, foram retirados os dois retrovisores e ainda o
filtro que dá acesso ao escapamento (fls. 04). Em Juízo, reiterou sua narrativa,
mencionando que não conversou com o Apelado, não sabendo dizer se ele
negou a prática do crime. Ainda, disse que houve o emprego de uma chave
falsa, a qual foi retirada pelos peritos (mídia).
Essas são as provas dos autos.
Analisada a prova pela r. sentença, o Apelado foi absolvido da
imputação da prática do crime de furto, nos seguintes termos:
“... O conjunto probatório, sob vários aspectos, mostrou-se
insuficiente para uma condenação segura.
As versões da vítima e das testemunhas de acusação não foram
suficientes o bastante para atestar que o réu foi o autor do crime descrito
na denúncia.
As circunstâncias da abordagem, que culminou com a prisão do réu e
apreensão de um adolescente, bem como o vínculo entre eles e a
motocicleta, não restaram demonstradas e esclarecidas com a segurança
necessária que se espera para uma condenação. Considerando-se,
principalmente, que no caso a vítima não teve qualquer condição de
auxiliar na identificação dos furtadores, pois quando chegou ao local
onde o bem havia sido estacionado, simplesmente notou que ele havia sido
subtraído.
Assim, em que pese a materialidade estar configurada, a autoria é
incerta.
As provas reunidas espelham um cenário de inequívoca fragilidade
probatória.
Após o encerramento da instrução, verifica-se que não consta dos
autos elementos suficientes para embasar a condenação de Paulo com a
segurança necessária exigida pela lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal com Revisão no 1500099-75.2019.8.26.0600
§
A versão oral colhida em juízo tornou a aferição da autoria duvidosa
e isso, como se sabe, beneficia o réu.
Há dúvida inafastável.
Não é possível imputar ao réu a autoria do crime descrito na
denúncia, com base na prova presente nos autos.
...
'In casu', há mera possibilidade de autoria, insuficiente para embasar
uma condenação, que pressupõe certeza.
A absolvição, portanto, é de rigor ...” (fls. 207/208).
No caso, portanto, a vítima não presenciou os fatos, nada
sabendo informar acerca da subtração.
Ademais, a testemunha Lucy, Policial Militar, que perseguiu a
motocicleta, não participou da abordagem do Apelado, aduzindo apenas tê-lo
visto fugindo a pé após deixar o veículo, identificando-o pelas vestes, o que
sequer foi mencionado na fase policial; e, a testemunha Rogério, corroborou
parte da versão apresentada pelo Apelado, mencionando, inclusive que
quando o avistou ele estava “numa boa”, o que não parecer ser compatível
com alguém que acabou de empreender fuga de motocicleta e a pé.
A prova incumbe a quem alega, isso é o que decorre do art. 156,
do Código de Processo Penal, com isso, se a Acusação, a quem incumbia
demonstrar a autoria delitiva por parte de PAULO, com prova idônea,
produzida em Juízo, nada comprovou nesse sentido, alternativa não resta
senão absolvê-lo, com amparo no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
como bem reconhecido.
O conjunto probatório é realmente sugestivo do crime, mas a
certeza necessária para a condenação, com prova produzida sob o crivo do
contraditório, não se faz presente, sendo de rigor a manutenção da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal com Revisão no 1500099-75.2019.8.26.0600
§
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação
interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
mantendo a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura eletrônica)